Tribunal: STF
Processo: AI 739005
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO BENEFICIADO PELA REGRA DA PARIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS. AFASTAMENTO DE FATOR DE REDUÇÃO SALARIAL IMPOSTO PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.494/1997. CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTES.



    Dissentir do Tribunal de origem e concluir se são devidos, ou não, aos servidores inativos, beneficiados pela regra da paridade, o complemento de seus proventos por afastamento de fator de redução salarial demandaria a análise da legislação local pertinente (incidência da Súmula 280/STF), providência inviável de ser realizada neste momento processual. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.